Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por TALISSA GIESEL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo no 0720094-79.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 71207000), a agravante alega, em síntese, que: (i) efetuou o pagamento integral da fatura de seu cartão de crédito no valor de R$4.979,95 (quatro mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em 20/08/2024, em duas operações realizadas no mesmo dia; (ii) o banco agravado, no entanto, tratou esse pagamento como parcelamento da dívida, continuando a cobrar o valor em faturas subsequentes com incidência de juros e encargos; (iii) a gerente do banco reconheceu o equívoco e informou que o parcelamento havia sido cancelado, conforme conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos; (iv) apesar disso, o banco manteve as cobranças indevidas e negativou seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em janeiro de 2025; (v) em razão do bloqueio de seus cartões de crédito, teve que recorrer ao limite do cheque especial junto ao Banco BRB, agravando sua situação financeira. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para que seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, declarada a inexistência do débito originário, inclusive aquele decorrente de encargos rotativos, juros e acréscimos financeiros, e, por fim, o desbloqueio dos seus cartões de crédito. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. Para a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico a presença de ambos os requisitos. A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, especialmente pelos comprovantes de pagamento da fatura com vencimento em 20/08/2024, realizados no mesmo dia, nos valores de R$1.797,95 (mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e R$3.082,00 (três mil e oitenta e dois reais), totalizando R$ 4.879,95 (ID 71207008, pág. 2), valor aproximado ao total da fatura. Além disso, as conversas via aplicativo de mensagens com a gerente do banco confirmam o reconhecimento do erro pela instituição financeira, quando a funcionária expressamente afirma "Foi cancelado" e autoriza a agravante a descontar o valor de R$1.793,96 (mil setecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) da fatura seguinte (ID 71207007, pág. 2), admitindo, portanto, a cobrança indevida. O entendimento do juízo a quo, no sentido de que "houve o efetivo abatimento dos pagamentos" e que "as faturas subsequentes refletem o consumo elevado praticado pela autora" (ID 233200855, pág. 2), ao menos nesta análise prefacial, não se coaduna com a documentação apresentada, que demonstra justamente a falha no processamento do pagamento pelo banco, que o tratou como parcelamento indevido, gerando cobranças posteriores com incidência de encargos rotativos, conforme demonstram as faturas dos meses subsequentes (ID 71207005, págs. 4-12). Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado pela manutenção indevida do nome da agravante em cadastros de inadimplentes (ID 71207006), o que lhe ocasiona constrangimentos e dificuldades na vida civil e comercial, bem como pelo bloqueio de seus cartões de crédito, que a obrigou a recorrer ao limite do cheque especial de outro banco para honrar seus compromissos financeiros, com incidência de juros e encargos elevados (ID 71207004). Ademais, a concessão da tutela recursal não implica em perigo de irreversibilidade, uma vez que, caso ao final se constate a existência de débito legítimo, poderá o banco agravado promover nova inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e reaver os valores eventualmente devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para determinar que o agravado, BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da agravante, TALISSA GIESEL, dos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito discutido nestes autos e o desbloqueio dos cartões de crédito da agravante. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras medidas para efetivação da tutela, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator